Tribunal: CARF
Processo: 10825.722871/2015-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10825.722871/2015-22
ACÓRDÃO
1202-001.715 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MANDALITI E PRADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
DISTRIBUIÇÃO
DE
LUCROS.
DESCARACTERIZAÇÃO.
PAGAMENTOS
REALIZADOS A PESSOAS FÍSICAS NÃO SÓCIAS. RETENÇÃO NA FONTE.
Descaracterizada a distribuição de lucros, procede a apuração de juros e
multa isolados decorrentes da abstenção da empresa na retenção dos
tributos devidos na fonte, incidentes sobre os pagamentos realizados a
pessoas físicas.
JULGAMENTO CONJUNTO DE PROCESSOS. REQUERIMENTO.
Indefere-se o requerimento para juntada de processos cujo conteúdo não
esteja relacionado nas hipóteses previstas na Portaria RFB no 1.668/2016.
JUROS E MULTA ISOLADOS. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
Aplica-se o prazo decadencial previsto no artigo 173, I do Código Tributário
Nacional ao lançamento destinado à constituição da multa e dos juros
lançados isoladamente, uma vez que estes não se coadunam com a
modalidade de lançamento por homologação, pois sempre decorrentes de
um lançamento de ofício.
BASE DE CÁLCULO. VALORES OBTIDOS EM DOCUMENTOS FISCAIS E
CONTÁBEIS DA EMPRESA.
É procedente o lançamento fiscal fundamentado em valores obtidos pelo
Auditor-Fiscal em documentos fiscais e contábeis da empresa, cujos valores
encontram-se amparados pela folha de pagamento, contabilidade e foram
previamente confirmados pelo representante legal da pessoa jurídica.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.715 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722871/2015-22
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a arguição
de decadência e conexão e no mérito negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honorio Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 108-000.830 - 28a TURMA DA
DRJ08, Sessão de 26 de agosto de 2020, que julgou improcedente a impugnação da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo:
O presente Auto de Infração, lavrado pela fiscalização da Receita Federal do Brasil
em relação ao sujeito passivo acima discriminado, é destinado à constituição dos
seguintes créditos tributários, apurados em ação fiscal:

De acordo com os fatos relatados pela fiscalização no Termo de Verificação Fiscal
de fls. 648/669, foram identificados pagamentos realizados pela empresa a título
de distribuição mensal de lucros a pessoas físicas que não compõem o quadro
social da empresa. Tais pagamentos foram, então, enquadrados pela fiscalização
como pagamento de remuneração a pessoa física sem vínculo empregatício pela
prestação de serviços.
Sobre os valores apurados, não foi efetivada a retenção e nem o recolhimento,
pela autuada, do IRRF, ficando a mesma sujeita à cobrança dos juros e da multa
isolados, os quais encontram-se lançados nos autos de infração componentes
deste processo administrativo fiscal.
Fl. 1255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.715 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722871/2015-22
3
O cálculo da multa de ofício se deu pela aplicação da alíquota de 75% prevista no
artigo 44, I da Lei no 9.430/96 sobre o montante do imposto que deveria ser
retido, com os ajustes previstos nos artigos 725 do RIR/99 e 64 da Instrução
Normativa RFB no 1.500/2014.
Para o cálculo dos juros devidos foi considerado como termo inicial a data prevista
para o recolhimento do imposto que deveria ter sido retido e como termo final o
dia 30 de abril do ano seguinte, data fixada para entrega da declaração IRPF pelas
pessoas beneficiadas.
Os valores apurados encontram-se discriminados no Anexo I ao Termo de
Verificação Fiscal.
IMPUGNAÇÃO
Em impugnação ao débito, apresenta, a autuada, as seguintes alegações, abaixo
sintetizadas.
Preliminar – Julgamento em conjunto
Requer o julgamento conjunto deste processo com o de número no
10825.722871/2015-22 tendo em vista a íntima relação existente entre eles,
afirmando que o resultado de um influenciará na decisão do outro. E a reunião
dos processos e seu julgamento conjunto são necessários para evitar a prolação
de decisões administrativas contraditórias entre si a respeito de uma mesma
situação.
Decadência do direito de lançar
Aduz, a autuada, a decadência do direito de constituir os juros e a multa isolados
cujos fatos geradores ocorreram até 24/11/2010, mediante a aplicação do prazo
previsto no artigo 150, §4o do Código Tributário Nacional.
Nesse sentido, afirma ter realizado recolhimentos antecipados a título de IRRF nos
meses do ano de 2010, ao passo em que foi cientificada do presente auto de
infração em 25/11/2015.
Da consistência da distribuição de lucros
A impugnante sustenta o efetivo pagamento de lucros aos seus sócios, conforme
comprova a sua contabilidade, DIPJ, DIRF e Informes de Rendimentos entregues
aos beneficiários.
Afirma ter a fiscalização pautado o seu entendimento na inexistência da relação
jurídica societária entre as pessoas físicas e a pessoa jurídica envolvida, sem,
contudo, formalizar prova da simulação alegada.
Que a autoridade autuante adotou procedimento simplista e formalista ao dispor
que haveria uma simulação de relação jurídica inexistente, apenas porque não
havia um contrato social registrado na repartição competente.
Que para evidenciar que o dinheiro pago pela impugnante aos seus sócios
decorrem de contrato de trabalho, a Autoridade Fiscal deveria evidenciar os
Fl. 1256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.715 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722871/2015-22
4
elementos caracterizadores da relação de emprego, o que afirma não constar nos
autos.
Sustenta que o formalismo não se sobrepõe à essência da realidade e das
relações, argüindo que a fiscalização incorreu em erro ao pressupor que a
ausência de registro da sociedade implica em sua inexistência.
Assim, seja em razão da inexistência de provas de que os rendimentos pagos
seriam decorrentes de serviços prestados, seja em razão da inexistência de
simulação, requer seja cancelado o auto de infração objeto deste processo.
Erro de cálculo: divergências entre o Anexo I do Termo de Verificação
Fiscal e os Informes de Rendimentos das Pessoas Físicas

Argúi a existência de equívoco nos valores identificados nas planilhas
elaboradas pela fiscalização, quando comparados aos valores constantes
nos Informes de Rendimentos, entendendo pela prevalência deste último.
Entende que os juros e a multa isolados não poderiam ter sido calculados
sobre uma base indevida, tal como utilizada pela Autoridade Fiscal.
Da ilegalidade da cobrança de juros sobre a multa
Que os juros calculados com base na selic não poderão ser exigidos sobre a
multa de ofício lançada, por absoluta ausência de previsão legal. Nesse
sentido, argumenta que não se pode confundir os conceitos de tributo e
multa. E afirma que multa é penalidade pecuniária, não é tributo.
Pedido
Requer seja recebida, conhecida e dado provimento à presente
impugnação, com a conseqüente desconstituição dos créditos tributários
exigidos e o cancelamento integral dos autos de infração. Protesta, ainda,
pela produção das provas que se fizerem necessárias.
A 28a TURMA DA DRJ08 julgou improcedente a impugnação, ratificando a decisão
da Delegacia de jurisdição da contribuinte, com base nos seguintes argumentos:

(...)Da distribuição de lucros
A impugnante pretende demonstrar a conformidade dos lucros por ela
distribuídos aduzindo, para tanto, a ausência de fundamentação, por parte da
autoridade fiscal, acerca da existência de simulação.
Com tal argumento, pretende, a impugnante, o reconhecimento de que os
pagamentos por ela realizados a título de distribuição de lucros, foi efetivamente
realizado a sócios, ainda que os mesmos não se encontrem inseridos em Contrato
Fl. 1257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.715 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722871/2015-22
5
Social. E sugere que a fiscalização deveria proceder às verificações necessárias
para tal averiguação, em observância ao princípio da primazia da realidade.
(...)Não houve, de fato, qualquer menção à ocorrência de simulação, justamente
porque não foi reconhecida a simulação menciona pela impugnante. Mas tão
somente a identificação de que lucros foram distribuídos a pessoas físicas que não
compunham a sociedade. Esses fatos estão reproduzidos nos documentos de
constituição da própria Sociedade de Advogados, devendo a mesma se
responsabilizar sobre os documentos por ela produzidos ou, alternativamente,
apresentar as provas que entende cabíveis, aptas a demonstrar situação diversa.
A atuação fiscal, no presente caso, identificou a situação fática em conformidade
com os documentos que lhe foram fornecidos. As alegações, na forma como
apresentadas na impugnação, revelam uma clara intenção de descaracterizar a
empresa na forma como constituída em seu próprio contrato social, com a
finalidade de demonstrar pagamento de lucro a pessoas físicas que não a
compunham, apenas para confirmar que os pagamentos por ela realizados
coadunam-se com a forma adotada. Caso fosse essa a real situação da empresa,
como já mencionado, caberia a ela apresentar as provas em relação a esse fato.
Porém, pretende a impugnante incumbir de maneira desarrazoada tal dever à
autoridade fiscal, sendo inconcebível se cogitar qualquer nulidade da autuação
em decorrência dos fatos apontados.
Igualmente não assiste razão à impugnante ao afirmar a inexistência, nos autos,
dos requisitos da relação de emprego ou da efetiva prestação de serviços. Isso
porque não se está, no presente caso, reconhecendo qualquer espécie de vínculo
com as pessoas físicas beneficiárias, mas está se tão somente reconhecendo que a
natureza dos pagamentos realizados não era aquela informada pelo sujeito
passivo. Assim, temos a seguinte premissa: pagamentos foram realizados aos
beneficiários.
Porém, não se está neste processo afirmando que os pagamentos foram
realizados a um título específico. Mas tão somente afirmando que não se tratam
de distribuição de lucros, pois lucros são distribuídos a sócios, para aqueles que
investiram na sociedade, como prevê inclusive o seu contrato social nos trechos
transcritos no Termo de Verificação Fiscal.

Segue a assim ementada do julgamento:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. DESCARACTERIZAÇÃO. PAGAMENTOS REALIZADOS A
PESSOAS FÍSICAS NÃO SÓCIAS. RETENÇÃO NA FONTE.
Fl. 1258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.715 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722871/2015-22
6
Descaracterizada a distribuição de lucros, procede a apuração de juros e multa
isolados decorrentes da abstenção da empresa na retenção dos tributos devidos
na fonte, incidentes sobre os pagamentos realizados a pessoas físicas.
JULGAMENTO CONJUNTO DE PROCESSOS. REQUERIMENTO.
Indefere-se o requerimento para juntada de processos cujo conteúdo não esteja
relacionado nas hipóteses previstas na Portaria RFB no 1.668/2016.
JUROS E MULTA ISOLADOS. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
Aplica-se o prazo decadencial previsto no artigo 173, I do Código Tributário
Nacional ao lançamento destinado à constituição da multa e dos juros lançados
isoladamente, uma vez que estes não se coadunam com a modalidade de
lançamento por homologação, pois sempre decorrentes de um lançamento de
ofício.
BASE DE CÁLCULO. VALORES OBTIDOS EM DOCUMENTOS FISCAIS E CONTÁBEIS
DA EMPRESA.
É procedente o lançamento fiscal fundamentado em valores obtidos pelo Auditor-
Fiscal em documentos fiscais e contábeis da empresa, cujos valores encontram-se
amparados pela folha de pagamento, contabilidade e foram previamente
confirmados pelo representante legal da pessoa jurídica.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformado com o resultado do julgamento, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário pugnando pelo seu provimento com base nos mesmos fundamentos já sustentados na
oportunidade da impugnação e assim resumindo o seu pedido:

(...)IV – DO PEDIDO
96. Ante todo o exposto, requer-se a esse E. CARF o recebimento, o conhecimento
e o provimento do presente recurso voluntário, com a consequente
desconstituição dos créditos tributários de multa e juros isolados e o
cancelamento integral dos autos de infração lavrados.
97. Por fim, na eventual ausência de qualquer evidência para suportar as
alegações contidas neste recurso, a Recorrente protesta desde já pela realização
de Diligência, bem como pela posterior juntada de razões complementares,
inclusive com novos documentos, assim o fazendo com esteio no princípio da
verdade material que permeia o processo administrativo fiscal, a teor do art. 38
da Lei n.o 9.784/1999

Fl. 1259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.715 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722871/2015-22
7
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO ESCOPO DA LIDE
No que diz respeito ao mérito, a presente demanda se refere de maneira específica
a respeito da legalidade da cobrança dos juros e da multa de ofício isolado decorrentes da
identificação por parte da autoridade fiscal de pagamentos realizados pela empresa a título de
distribuição mensal de lucros em favor de pessoas físicas que não compõem o quadro social da
empresa, razão pela qual tais pagamentos foram tidos como pagamento de remuneração a pessoa
física pela prestação de serviços.
Nesse contexto, conforme o relatório, - Sobre os valores apurados, não foi efetivada
a retenção e nem o recolhimento, pela autuada, do IRRF, ficando a mesma sujeita à cobrança dos
juros e da multa isolados, os quais encontram-se lançados nos autos de infração componentes
deste processo administrativo fiscal. – Ressalta-se que o lançamento referente ao IRRF se encontra
com este relator e se trada do PAF de no 10825.722784/2015-75.
Para melhor esclarecimento, reproduzo trecho do Termo de Verificação Fiscal:
Fl. 1260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.715 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722871/2015-22
8

Assim, como além da multa lançada no valor de R$ 782.898,68, também foi lançado
o valor dos juros no valor de R$ 114.360,74, totalizando o montante de R$ 897.259,41, o
recorrente formulou a tabela a seguir em seu Recurso Voluntário:

Portanto, este relator passa a enfrentar as preliminares suscitadas, bem como a
matéria de mérito que se circunscreve a legalidade da aplicação da cobrança dos juros e da multa
de ofício isolado proveniente

DA DECADÊNCIA

No que diz respeito a prejudicial de decadência, o recorrente repete no Recurso os
mesmos argumentos que trouxe na impugnação, acrescentando o seguinte, in verbis:

09. Isto porque, nos termos do artigo 150, parágrafo 4o do CTN, em relação aos
tributos sujeitos ao lançamento por homologação, como é o caso do IRRF, cabe
ao contribuinte se antecipar, calculando e recolhendo os valores devidos,
restando ao Fisco a posterior verificação de tais montantes, no prazo de cinco
anos contados a partir dos respectivos fatos geradores, sob pena de ocorrer,
concomitantemente, homologação tácita da atividade exercida pelo contribuinte
e a decadência do direito de lançar.
Fl. 1261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.715 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722871/2015-22
9
(...)17. No presente caso, observa-se que, quando da lavratura dos autos de
infração ora combatidos, já havia decaído o direito do Fisco de constituir grande
parte da multa e dos juros isolados exigidos.
18. De fato, a Recorrente foi cientificada dos autos de infração em 25/11/2015,
para cobrança de multa e juros isolados cujos fatos geradores ocorreram em
31/01/2010, 28/02/2010, 31/03/2010, 30/04/2010, 31/05/2010, 30/06/2010,
30/09/2010, 31/10/2010, 30/11/2010, 30/12/2010 (multa), 13/01/2010,
10/02/2010, 10/03/2010, 14/04/2010, 12/05/2010, 16/06/2010, 15/09/2010,
13/10/2010, 10/11/2010, 15/12/2010 (juros), como apontou a própria
Autoridade Fiscal na “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”.
19. Conclui-se, portanto, que, ao contrário do afirmado pela DRJ08, decaiu o
direito do Fisco de constituir os créditos tributários de multa e juros isolados cujos
fatos geradores ocorreram antes de 25/11/2010.
20. Por fim, para que não restem dúvidas acerca da aplicabilidade do artigo 150,
parágrafo 4o do CTN ao presente caso, a Recorrente informa que realizou
pagamentos antecipados a título de IRRF nos meses de janeiro a dezembro de
2010, como demonstram os comprovantes de recolhimento anexados à
Impugnação (Doc. às fls. dos autos).
21. Diante do exposto, a Recorrente requer a este E. CARF a reforma do Acórdão
recorrido, de modo que seja reconhecida a decadência dos créditos tributários de
multa e juros isolados cujos fatos geradores ocorreram até 24/11/2010, dado que
a constituição deu-se após o encerramento do prazo decadencial de 5 (cinco) anos
contados a partir do fato gerador, nos termos do artigo 150, §4° do CTN, aplicável
ao presente caso.

Nesse ponto, entendo que os fundamentos do recorrente devem ser afastados,
uma vez que correto o entendimento da DRJ quando afirma que os juros e a multa referente ao
presente processo não são espécie lançamento por homologação, portanto, não atraem a
aplicação do 150, §4o do Código Tributário Nacional, uma vez que sempre decorrem de um
lançamento de ofício, razão pela qual se deve aplicar a regra do prazo decadencial prevista no
artigo 173, I do Código Tributário Nacional.
Dessa forma, conforme o Acórdão recorrido sustentou - tratando-se de
procedimento de ofício, a decadência, no presente caso, deve observância à disposição prevista no
artigo 173, I do Código Tributário Nacional, contando-se o prazo de cinco anos a partir do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado - Considerando
que a presente autuação foi lavrada em 17/11/2015, aperfeiçoando-se em 25/11/2015 com a
ciência do sujeito passivo (fls. 676/677), abrangendo crédito apurado relativo ao período de 01 a
12/2010, não se vislumbra a decadência mencionada pela impugnante.
Nesses termos, afasto a prejudicial de decadência suscitada pelo recorrente.
Fl. 1262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.715 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722871/2015-22
10
DA ALEGAÇÃO DE INDEVIDA DESCARACTERIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A recorrente também sustenta a indevida descaracterização da distribuição de
lucros, em seu Recurso Voluntário explica o seguinte, in verbis:

(...)23. Assim o fazendo, a dd. Autoridade Julgadora pautou-se na presunção,
antes feita pela Fiscalização, de que a realidade que serviu de suporte para a
distribuição de lucros não existiria, isto é, que a relação jurídica societária entre
pessoas físicas e pessoa jurídica seria inexistente.
24. Ou seja, a acusação cinge-se na suposta existência de uma realidade
camuflada pela Recorrente, por meio de alguma situação jurídica fictícia. A
manutenção da autuação, por outro lado, foi fundamentada pela DRJ no fato de
que a Recorrente deveria ter apresentado provas de que a relação jurídica
efetivamente existe.
25. Todavia, nenhuma simulação foi suscitada na acusação fiscal entregue à
Recorrente, tampouco evidenciada ou comprovada pela Autoridade Fiscal. A
Recorrente, por outro lado, por meio de toda a documentação apresentada à
Fiscalização e juntada às fls. dos autos, regularmente registrada em sua
contabilidade, fez prova cabal da existência da relação jurídica entre os sócios aos
quais foram pagos os dividendos.
26. De fato, ainda que, por um lapso, não tenha sido cumprida a mera
formalidade de registro, perante a OAB, das alterações contratuais de inclusão
dos novos sócios, a própria contabilidade da Recorrente, assim como a folha de
pagamentos e os informes de rendimentos apresentados, não deixam dúvidas da
existência da relação jurídica societária e da natureza dos lucros distribuídos.
(...)29. Ao dispor que as pessoas físicas não seriam sócias da Recorrente, a
Fiscalização e a DRJ necessariamente deveriam elucidar que não haveria affectio
societatis, que por sua vez é o elemento essencial caracterizador do vínculo
societário. Isto seria suficiente para que se permitisse desqualificar a natureza dos
pagamentos efetuados como distribuição de lucros. Mas isto não ocorreu.
(...)39. Para que a acusação fiscal fosse procedente, impunha-se a demonstração
inequívoca e comprovada da suposta inexistência da sociedade, que os valores
pagos a título de distribuição de lucros seriam decorrentes de serviços prestados,
ou que a relação societária serviria para camuflar uma relação de emprego. Nada
disto está evidenciado.
(...)40. Muito pelo contrário. O simples fato de (i) os beneficiários serem todos
advogados regularmente inscritos na OAB (Doc. 05), bem como (ii) terem eles
próprios declarado à RFB, nas respectivas DIRPF, o recebimento de dividendos na
qualidade de sócios da Recorrente, confirma a existência da relação jurídica
Fl. 1263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.715 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722871/2015-22
11
societária e a natureza dos pagamentos, assim como afasta a necessidade da
mera formalidade de registro perante a OAB.
(...)51. Todavia, àqueles que tanto clamam pela "substância sobre a forma", o viés
desse jargão agora impõe uma conclusão inadiável, até para não caírem em
contradição: o valores pagos são distribuição de lucros, conquanto ausente a
evidência de que os valores foram pagos em razão de serviços prestados, ou
ausente a evidência de que haveria relação de emprego, bem como porque
comprovado, por meio de vários documentos e pela própria condição das pessoas
físicas e jurídica envolvidas, que se trata de uma relação societária. 52. Portanto,
não há dúvidas de que tanto a fiscalização quanto a DRJ incorreram em erro de
avaliação e se precipitaram, mormente por terem se limitado a presumir que a
ausência de registro da sociedade implica em inexistência da sociedade.
(...)65. Portanto, repita-se, seja em razão da inexistência de provas de que os
rendimentos pagos seriam decorrentes de serviços prestados, seja em razão da
clara inexistência de simulação, seja porque, ao contrário do afirmado pela DRJ08,
há prova exaustiva nos autos da existência de sociedade de fato e de que os
pagamentos tem natureza de distribuição de lucros, requerse a este E. CARF a
reforma do Acórdão recorrido, com o consequente cancelamento dos autos de
infração objeto do presente processo.

Nesse ponto, também entendo que o Acórdão deva ser mantido em todos os seus
termos, os juros e a multa se deram em razão da ausência de retenção do imposto de renda em
função de pagamentos realizados a pessoas físicas não sócias do escritório recorrente.
Assim, analisando as provas e fundamentos, é de se ressaltar que segundo o TVF, os
sócios do escritório recorrente são os seguintes:
e-fls. 648/649

Fl. 1264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.715 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722871/2015-22
12

Assim, por outro lado, a lista dos advogados que receberam os valores a título de
distribuição de lucros está às e-fls. 661/668 e não coincidem com os sócios acima mencionados.
No entanto, é preciso pontuar que os advogados que compõem a referida lista não integram o
Contrato Social do escritório, portanto, não detêm qualquer participação societária proporcional
eventualmente a integralização de quotas que lhes garantissem a distribuição de lucros.
Portanto, correto o entendimento contido no TVF e corroborado no Acórdão
recorrido de que a Distribuição de Lucros ou Dividendos não está sujeita à incidência do imposto
na fonte, nem integra a base de cálculo do imposto do beneficiário pessoa física (Lei 9249/1995,
art. 10 do Decreto 3.000/99 – RIR art. 654). Nesse sentido, é fato que os pagamentos efetuados
pelo recorrente não foram feitos aos sócios, mas sim a advogados alheios ao quadro societário,
logo, não se pode caracterizar aí a natureza de divisão de lucros nos referidos pagamentos.
Acrescente-se que os documentos anexados pelo recorrente às e-fls. 1107/1174
(documento 05 do Recurso Voluntário) se tratam apenas dos registros dos beneficiários no sítio da
OAB/SP que atestam a condição de advogado de cada beneficiário dos valores recebidos a título
de divisão de lucros, porém tal consulta nada valora quanto a relação jurídica firmada entre a
recorrente e os respectivos advogados, para o que importa ao presente processo, não comprovam
a condição de sócio a que se desobrigaria a contribuinte de reter e recolher o IRRF.
Nesse diapasão, a tributação dos rendimentos do trabalho não-assalariado se
encontra previsto no inciso I do art. 45 do RIR/99, in verbis:

Art. 45. São tributáveis os rendimentos do trabalho não-assalariado, tais como
(Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o):
I - honorários do livre exercício das profissões de médico, engenheiro, advogado,
dentista, veterinário, professor, economista, contador, jornalista, pintor, escritor,
escultor e de outras que lhes possam ser assemelhadas;
Fl. 1265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.715 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722871/2015-22
13
Dessa forma, o recorrente não conseguiu infirmar os fundamentos do Acórdão
recorrido em relação especificamente a condição de sócios daqueles que se beneficiaram dos
valores recebidos, deixando de observar que segundo o artigo 373 do Código de Processo Civil que
seria seu o ônus da prova, especialmente porque acaso os beneficiários fossem efetivamente
sócios do J Bueno Sociedade de Advogados bastaria anexar o respectivo contrato social
demonstrado que os recebíveis a título de divisão de lucros corresponderia efetivamente a
proporção das quotas de cada um.
Assim andou bem a DRJ quando afirmou o seguinte, in verbis:
(...)A atuação fiscal, no presente caso, identificou a situação fática em
conformidade com os documentos que lhe foram fornecidos. As alegações, na
forma como apresentadas na impugnação, revelam uma clara intenção de
descaracterizar a empresa na forma como constituída em seu próprio contrato
social, com a finalidade de demonstrar pagamento de lucro a pessoas físicas que
não a compunham, apenas para confirmar que os pagamentos por ela realizados
coadunam-se com a forma adotada.
(...)Igualmente não assiste razão à impugnante ao afirmar a inexistência, nos
autos, dos requisitos da relação de emprego ou da efetiva prestação de serviços.
Isso porque não se está, no presente caso, reconhecendo qualquer espécie de
vínculo com as pessoas físicas beneficiárias, mas está-se tão somente
reconhecendo que a natureza dos pagamentos realizados não era aquela
informada pelo sujeito passivo. Assim, temos a seguinte premissa: pagamentos
foram realizados aos beneficiários.
A respeito, dispõe a Instrução Normativa no 93/1997, em seu artigo 48:
Art. 48. Não estão sujeitos ao imposto de renda os lucros e dividendos pagos ou
creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual. (grifo não consta
no original).

Nesse sentido, correta a sanção aplicada à recorrente nos termos do artigo 9o da Lei
10.426/2002, em função da falta de retenção do IRRF que transcrevo para melhor ilustrar, in
verbis:

Art. 9o Sujeita-se à multa de que trata o inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicada na forma de seu § 1o, quando for o
caso, a fonte pagadora obrigada a reter imposto ou contribuição no caso de falta
de retenção ou recolhimento, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
Fl. 1266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.715 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722871/2015-22
14
Parágrafo único. As multas de que trata este artigo serão calculadas sobre a
totalidade ou diferença de tributo ou contribuição que deixar de ser retida ou
recolhida, ou que for recolhida após o prazo fixado.
A multa de que trata o inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, por sua vez é de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;

Portanto, é de se manter a aplicação da multa de ofício isolado decorrentes da
identificação por parte da autoridade fiscal de pagamentos realizados pela empresa a título de
distribuição mensal de lucros em favor de pessoas físicas que não compõem o quadro social da
empresa.
Destaca-se ainda, que não assiste razão ao recorrente quando defende –
Inexigibilidade da Multa de Ofício e dos Juros Isolados em Face da Fonte Pagadora, pelo que
argumentou nos seguintes termos, in verbis:

70. Além de todas as razões já expostas, suficientes para a reforma da decisão
recorrida e o cancelamento dos autos de infração, é certo que o lançamento não
poderá ser mantido também porque a multa prevista no artigo 9o da Lei no
10.426/2002, utilizada como fundamento para a autuação, não pode ser exigida
da fonte pagadora após o término da ano-calendário em que deixou de ser
realizada a retenção, conforme entendimento deste E CARF.
71. De fato, tal entendimento é fundamentado no fato de que, após as alterações
promovidas pela Lei no 11.488/2007, o referido dispositivo deixou de autorizar a
imposição da multa de ofício isolada do inciso II do artigo 44 da Lei no 9.430.96,
mantendo a possibilidade de cobrança apenas da multa de ofício prevista no
inciso I, que é necessariamente vinculada à cobrança do imposto devido, o qual,
por sua vez, após o término do ano-calendário, só pode ser constituído em face
do beneficiário.
72. Tanto é verdade que a multa prevista no inciso I do artigo 44 da Lei no
9.430.96, assim como os juros de mora, foram efetivamente calculados sobre o
imposto supostamente devido e foram exigidos dos beneficiários, por meio dos
autos de infração lavrados pela RFB para cobrança do IRPF (Doc. 06).
73. Ocorre que a cobrança em duplicidade, tanto da multa de ofício de 75%
quanto dos juros, sobre o mesmo suposto imposto devido, sequer é permitida,
também conforme jurisprudência recente da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
em tudo aplicável ao presente caso. Neste sentido, cite-se o seguinte Acórdão:
Fl. 1267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.715 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722871/2015-22
15
(...)76. Diante do exposto, a Recorrente requer, também em razão da
impossibilidade de cobrança (i) da multa isolada em face da fonte pagadora após
encerrado o período de apuração; e (ii) dos juros e da multa de ofício em
duplicidade, conforme jurisprudência do CARF, seja integralmente cancelado o
auto de infração objeto do presente processo

No que diz respeito a aplicação da retroatividade benigna para cancelar a multa, já
que com a alteração legislativa, o artigo 9o da Lei no 10.426/2002, utilizada como fundamento
para a autuação, não poderia ser exigida da fonte pagadora após o término da ano-calendário em
que deixou de ser realizada a retenção, conforme entendimento deste E CARF, tal argumento não
merece prosperar.
Vale esclarecer que o art. 9o (Lei 10.426/2002) penalizava a pessoa jurídica na
condição de responsável pela retenção de imposto devido por terceiros (beneficiários do
rendimento), ao passo que o art. 44, incisos I e II (Lei 9.430/96) penalizava a pessoa jurídica na
condição de contribuinte, por imposto incidente sobre seus próprios rendimentos. São
penalidades inteiramente distintas: a primeira por descumprimento de obrigação acessória; a
segunda, por descumprimento de obrigação principal.
Assim, em razão da inequívoca diferença entre as multas referidas em cada
dispositivo, resta claro que quando o art. 9o remetia às multas “de que tratam os incisos I e II do
art. 44 da Lei no 9.430” referia-se apenas aos percentuais estabelecidos naqueles incisos:
respectivamente de 75% e 150%, este último no caso de dolo, fraude ou simulação.
Para tanto, transcrevo trecho do Acórdão no 9101-004.755 – CSRF que reflete o
entendimento deste julgador, in verbis:
(...)Dessa forma, a MP n° 351/2007, posteriormente convertida na Lei
11.488/2007, deu nova redação ao art. 44 da Lei 9.430/96; para, entre outras
finalidades, extinguir a multa de ofício pelo pagamento de tributo em atraso sem
multa de mora. Na ocasião, alterou-se a posição das disposições, nos incisos e
parágrafos – o percentual de 150%, que antes figurava no inciso II do caput,
passou a figurar no 1o parágrafo.
Em decorrência, o art. 9o da Lei 10.426/2002 também foi ajustado, para se
adequar à nova estrutura do art. 44 da Lei 9.430/96. A nova redação do art. 9o da
Lei 10.426/2002 passou a prever multa isolada para o caso de não-retenção de
imposto na fonte (ou não recolhimento do imposto retido, ou recolhimento fora
do prazo) na forma do inciso I do caput do art. 44 da Lei 9.430/96 (75%), ou
duplicada na forma do seu § 1o quando for o caso (150%).
As novas redações, posteriores à MP n° 351/2007, não alteraram a natureza das
multas previstas nos dispositivos legais examinados: (i) no art. 44 da Lei 9.430/96,
multas devidas pela pessoa jurídica na condição de contribuinte, pelo
descumprimento de obrigação principal, calculada sobre o tributo incidente sobre
Fl. 1268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.715 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722871/2015-22
16
seus próprios rendimentos; e (ii) no art. 9o da Lei 10.426/2002, multa devida na
condição de responsável, pelo descumprimento de obrigação acessória, calculada
sobre pagamentos efetuados a terceiros. O único ponto comum entre as multas
previstas em cada dispositivo são os percentuais, que o legislador da Lei
10.426/2002 elegeu tomar de empréstimo da Lei 9.430/96.
Como visto, diante da completa desvinculação entre os dispositivos legais, não há
que se falar em retroatividade benigna na hipótese, uma vez que as alterações
legislativas preservaram a penalidade, e no mesmo percentual de 75%, aplicado
na autuação.
Em razão do exposto, entende-se que permanece exigível a multa isolada prevista
no art. 9o da Lei 10.426, de 2002, aplicada à fonte pagadora que não retenha o
imposto de renda devido na fonte, mesmo após o advento da MP no 351, de
2007. Da mesma forma, após o encerramento do período de apuração, a
responsabilidade pelo pagamento do respectivo imposto passa a ser do
beneficiário dos rendimentos, cabível a aplicação, à fonte pagadora, da multa
pela falta de retenção ou de recolhimento, prevista no art. 9o, da Lei no 10.426,
de 2002, ainda que os rendimentos tenham sido submetidos à tributação no
ajuste.

Para melhor ilustrar, também transcrevo também a Ementa do Acórdão no 9202-
011.106 – CSRF, in verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Atendidos os pressupostos regimentais, mormente a demonstração da alegada
divergência jurisprudencial, o Recurso Especial deve ser conhecido.
FALTA DE RETENÇÃO E DE RECOLHIMENTO. MULTA. OBRIGAÇÃO DA FONTE
PAGADORA.
Após o encerramento do período de apuração, a responsabilidade pelo
pagamento do respectivo imposto passa a ser do beneficiário dos rendimentos,
cabível a aplicação, à fonte pagadora, da multa pela falta de retenção ou de
recolhimento, prevista no art. 9o, da Lei no 10.426, de 2002, mantida pela Lei no
11.488, de 2007.
Portanto, afasto a argumentação de Inexigibilidade da Multa de Ofício e dos Juros
Isolados em Face da Fonte Pagadora, bem como afasto a alegação de Erro de Cálculo:
Divergências entre o Anexo I do Termo de Verificação Fiscal e os Informes de Rendimentos das
Pessoas Físicas, uma vez que o recorrente não trouxe qualquer fundamento para infirmar os
Fl. 1269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.715 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722871/2015-22
17
cálculos da fiscalização que utilizou dos documentos fiscais e contábeis para aferir o cálculo dos
valores da multa com base nas retenções que não ocorreram, conforme tabela abaixo:

Por fim, sobre o julgamento em conjunto de processos e a legalidade da aplicação
Juros sobre Multa de Ofício nos termos do art. 114, § 12, I, do RICARF, a fundamentação da
decisão pode ser atendida mediante a declaração da concordância com os fundamentos da
decisão recorrida. Nesse sentido e considerando que os recursos voluntários não impugnaram de
forma específica a decisão recorrida e por concordar com os termos da decisão de primeira
instância, adoto a fundamentação per relationem, no que diz respeito as matérias já tratadas pela
decisão recorrida, razão pela qual transcrevo os seguintes trechos que passam a fazer parte do
presente julgado, in verbis:

(...)Julgamento conjunto de processos
A impugnante postula o julgamento conjunto deste processo com o processo no
10825.722784/2015-75, alegando a existência de questão prejudicial cuja decisão
poderia resultar na retificação dos créditos tributários apurados naquele
processo.
Em que pese a pretensão da impugnante, inexiste no âmbito tributário previsão
normativa que determine o julgamento conjunto do processos aqui em questão,
ainda que sejam relativos ao mesmo contribuinte.
A Portaria RFB no 1.668/2016, ao dispor sobre a formalização dos processos
relativos a tributos administrados pela Receita Federal do Brasil determina no seu
artigo 2o as hipóteses que demandam a formalização de um único processo,
enquanto o artigo 3o estabelece as hipóteses em que processos distintos devem
ser juntados por apensação. Não se encontra entre as hipóteses elencadas, a
matéria tratada nos processos aqui mencionados.
Fl. 1270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.715 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722871/2015-22
18
Assim, os processos lavrados são independentes entre si e devem conter todos os
elementos de prova em que se fundamentar; e considerando o princípio da
oficialidade vigente no âmbito da Administração Pública deve o mesmo ser
impulsionado até sua decisão final, motivo pelo qual não procede o argumento
apresentado.
Não obstante a improcedência do requerimento formulado, observa-se que o
processo mencionado pela defesa encontra-se nessa turma de julgamento na
mesma fase de tramitação e foram indicados para a mesma pauta de julgamento.

Juros sobre Multa de Ofício
Da mesma forma, não procedem as alegações da empresa no tocante à não
incidência de juros sobre a multa de ofício. Denota-se das disposições contidas
nos artigos 113, §1o e 139 do Código Tributário Nacional1 que a penalidade
pecuniária constitui, juntamente com o tributo propriamente dito, a obrigação
tributária principal, da qual decorre o crédito tributário.
Assim, o crédito tributário é composto igualmente pelo tributo devido e pela
penalidade pecuniária correspondente, no presente caso, a multa de ofício,
sujeitando-se, ambos, à incidência de juros de mora quando não regularizados
dentro do prazo legal, nos moldes previstos no artigo 161 daquele diploma
legal: Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido
de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo
da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de
garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária. (grifo não consta no original).
A cobrança de juros sobre a multa de ofício, além de estar devidamente
amparada pelo Código Tributário Nacional, como exposto acima, encontra
expressa previsão legal na Lei no 9.430/96, em seu artigo 43, abaixo transcrito:
Art. 43. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário correspondente
exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou conjuntamente.
Parágrafo único. Sobre o crédito constituído na forma deste artigo, não pago
no respectivo vencimento, incidirão juros de mora, calculados à taxa a que se
refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento
no mês de pagamento.
A matéria encontra-se atualmente prevista em Súmula do CARF, à qual foi
atribuída o caráter vinculante pela Portaria ME no 129, de 01/04/2019):
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício.
Fl. 1271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.715 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722871/2015-22
19
Infere-se daí que a aplicação de juros sobre o montante lançado, incluindo-se
nesse contexto a multa de ofício, está em conformidade com a legislação que rege
a matéria.
PELO EXPOSTO, voto pela improcedência da impugnação, mantendo-se o crédito
tributário exigido.

Apenas acrescento que o processo de número 10825.722784/2015-75 foi indicado
para a mesma sessão de julgamento do presente processo, ele se encontra nessa turma de
julgamento na mesma fase de tramitação e, portanto, não haverá prejuízo de qualquer ângulo que
se analise, especialmente porque será julgado pela mesma turma de julgamento e na mesma
sessão, salvaguardando o interesse do recorrente.

CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a
prejudicial de decadência e de conexão, e, no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa
Conselheiro Relator

Fl. 1272
DF CARF MF
Original